Tribunal: TJDFT
Processo: 0736144-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMA TENTADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PEDIDO DA ACUSAÇÃO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM AUTOS DIVERSOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO RETIRADO DA PEÇA. INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. POSSIBILIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS À DEFESA. CONCESSÃO PELO JUÍZO. PARIDADE DE ARMAS. PREJUÍZO PRESUMIDO. NÃO CABIMENTO DA ORDEM.
1. O habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo com sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe de 12/5/2022).
2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).
3. Não há justa causa para a impetração quando não obstado o direito de ir e vir dos pacientes, especialmente quando a defesa não aponta em que medida o ato coator prejudicou os mesmos (pacientes), sendo certo que o prejuízo deve ser demonstrado e não apenas presumido.
4. A revogação da prisão preventiva fez cessar qualquer constrangimento ilegal quanto ao direito de ir e vir dos pacientes, ainda que esses permaneçam presos por força de mandado de prisão expedido em autos diversos.
5. De outro giro, não houve qualquer prejuízo para a defesa, no que tange ao acesso ao pedido formulado pela acusação, haja vista a retirada do sigilo que recaiu indevidamente sobre a peça, por determinação da própria autoridade coatora, oportunizando, assim, ao patrono a visualização da peça.
6. Habeas corpus não conhecido.